Tribunal: STF
Processo: Rcl 78849
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Social das Medianeiras da Paz alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região violado, no processo n. 0000251-19.2024.5.06.0411, a autoridade das decisões proferidas na ADI 7.222.



    Afirma ter sido condenado, em primeira instância, a pagar à ora beneficiária as diferenças salariais e reflexos referentes ao piso nacional da enfermagem, desde maio de 2023 até a extinção do vínculo.



    Argumenta que embora o órgão reclamado tenha reconhecido que o reclamante somente deveria repassar à beneficiária os valores disponibilizados a título de assistência complementar financeira pela União, atribuiu-lhe o dever de quitar “os valores suficientes a cobrir a diferença entre o piso e a base remuneratória (vencimento básico e FGP), para, posteriormente, ser reembolsado (compensado) pelo ‘acerto de contas’ realizado pela União”. Afirma ainda ter o ato reclamado considerado indevidos os descontos efetivados sobre os repasses a título de FGTS e terço constitucional de férias, o que ofenderia o decidido no paradigma, haja vista que “o entendimento do STF é no sentido de que TODO o custo dessa implementação do piso nacional da Enfermagem seja da UNIÃO FEDERAL, inclusive, os encargos sociais dele decorrente”.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 7.222-MC-Ref-segundo, referendou a decisão de 15.5.2023, que revogou parcialmente a medida cautelar anteriormente deferida, para restabelecer os efeitos da Lei n. 14.434/2022 (Piso Nacional da Enfermagem), com as seguintes diretrizes:



    Direito Constitucional e processo legislativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Medida cautelar. Piso salarial dos profissionais de enfermagem. Assistência financeira da União. Referendo à revogação parcial da medida cautelar. 



    1. A ação. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 14.434/2022, que institui o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, a ser aplicado (a) aos profissionais contratados sob o regime celetista; (b) aos servidores públicos civis da União, das autarquias e fundações públicas federais; e (c) aos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e fundações. 



    2. A medida cautelar concedida. À falta de indicação da fonte adequada de custeio e considerado o iminente risco de graves prejuízos para os Estados e Municípios, demissões em massa e redução do número de leitos e da qualidade dos serviços de saúde, foi concedida medida cautelar suspendendo os efeitos da lei, até que sobreviesse a avaliação dos impactos da alteração legislativa. Em 19.09.2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar. 



    3. A aprovação de emenda constitucional. Na sequência, o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional nº 127/2022, prevendo competir à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira aos entes subnacionais, às entidades filantrópicas e aos prestadores de serviços que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, com vista ao cumprimento dos pisos salariais. Como a lei prevista na própria emenda constitucional ainda não havia sido editada, não foi possível suspender a cautelar. 



    4. Superveniência da Lei nº 14.581/2023. Em 11.05.2023, porém, foi editada a legislação que regulamenta a EC nº 127/2022, prevendo a abertura de crédito especial ao Orçamento da União, no valor de R$ 7,3 bilhões, para atendimento a essa programação específica. Diante disso, a medida cautelar cumpriu parte do seu propósito, pois permitiu a mobilização dos Poderes Executivo e Legislativo para que destinassem recursos para custeio do piso salarial pelos entes subnacionais e entidades integrantes da rede complementar do SUS. 



    5. Observância do princípio federativo. Cabe relembrar, todavia, que lei federal não pode impor piso salarial a Estados e Municípios sem aportar integralmente os recursos necessários para cobrir a diferença remuneratória, sob pena de comprometer sua autonomia financeira, violando o princípio federativo, cláusula pétrea da Constituição brasileira. 



    6. Impacto sobre o setor privado. Ademais, o financiamento previsto nas normas recém-editadas não reduz nem endereça, de nenhuma forma, o impacto que o piso produz sobre o setor privado, de modo que subsiste o risco de demissões em massa e de prejuízo aos serviços hospitalares. 



    7. Revogação parcial da cautelar. À vista do exposto, revogou-se parcialmente a cautelar concedida, a fim de que sejam restabelecidos os efeitos da Lei nº 14.434/2022, com exceção da expressão “acordos, contratos e convenções coletivas” constante do seu art. 2º, § 2º, para que seja implementado o piso salarial nacional por ela instituído, nos seguintes termos: 



    (i) em relação aos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022; 



    (ii) em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias, bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União; e 



    (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022, a menos que se convencione diversamente em negociação coletiva, a partir da preocupação com demissões em massa ou comprometimento dos serviços de saúde. Essa é a razão do diferimento previsto a seguir. Nesse caso, deve prevalecer o negociado sobre o legislado (RE 590.415, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    8. Quanto aos efeitos temporais da referida decisão, em relação aos profissionais referidos nos itens (i) e (ii), eles se produzem na forma da Portaria GM/MS nº 597, de 12 de maio de 2023; e, em relação aos profissionais referidos no item (iii), para os salários relativos ao período trabalhado a partir de 1º.07.2023. 



    9. Decisão referendada.



    (ADI 7222 MC-Ref-segundo, ministro Roberto Barroso, DJe 25.8.2023 — grifei)



    Por sua vez, o acórdão reclamado apresentou a seguinte fundamentação:



    No que diz respeito ao primeiro ponto (diferença no repasse de maio a agosto de 2023), a tese da autora é de que, em decorrência de inconsistências no cadastro (lançamento equivocado no CNES), levadas à cabo pelo Instituto réu, houve incorreta quitação pela União, fazendo jus, portanto, não só às diferenças salariais, como à correção dos dados.



    Já o Instituto recorrente reconhece que registrou em planilha tão somente o CNES da matriz do Instituto Social das Medianeiras da Paz (ISMEP), com sede em Araripina, e não o CNES da filial Dom Malan, em Petrolina, mas defende que assim o fez seguindo o entendimento da época. Acrescenta que tal equívoco já foi suprido, em setembro de 2023, mas que essa divergência de dados não foi capaz de ensejar o pagamento a menor nas competências de maio a agosto de 2023. 



    Analisando mais detidamente os autos, tenho que, no aspecto, assiste razão ao Instituto. Com efeito, em que pese os dados de fls. 13 oriundos do ENFSUS sugerirem uma coincidência entre a correção dos dados do CNES e a majoração (e correção) do valor de repasse em setembro de 2023, certo é que não há nos autos qualquer outra evidência de que necessariamente houve essa correlação. 



    Na realidade, do exame da cartilha de fls.163, editada pelo Governo Federal e apresentada por ambas as partes, a incorreção dos valores no primeiro repasse (relativo ao período de maio a agosto) não só era possível, como foi prevista pela União, uma vez que o "preenchimen to do InvestSUS foi iniciado antes da decisão do STF que alterou o entendimento sobre a forma de cálculo da assistência financeira complementar", e, no sistema, o campo "outros" foi criado de forma agregada. 



    Face a isso, "para garantir o auxílio federal ao Piso ainda em agosto, a União estimou o valor das vantagens reais, fixas e permanentes a partir da composição remuneratória nos profissionais de enfermagem vinculados ao Ministério da Saúde" e, com base nessa estimativa, fez a primeira transferência da assistência federal, oportunizando, posteriormente, a reabertura do sistema InvestSUS para que os entes federados preenchessem de forma discriminada as vantagens pecuniárias, possibilitando o cálculo do montante devido pela União e a correção de eventual diferença. 



    Na Cartilha, restou consignado ainda que, caso houvesse valores a compensar, o Governo Federal faria um "acerto de contas" com os entes federados a partir das próximas transferências, anotando, dentre outras situações, que, na hipótese de a primeira transferência ser insuficiente a cobrir a diferença entre o piso e a base remuneratória (vencimento básico e FGP), o ente federado deveria "repassar aos profissionais da enfermagem a integralidade dos valores recebidos da União a título de assistência financeira complementar" e a União faria transferências majoradas nas parcelas subsequentes da assistência, de modo a compensar o ente retroativamente. (fls. 164) - destaquei.



    [...]



    Assim, tenho que as incorreções nos repasses da União, no período de maio a agosto de 2023, decorreram do próprio procedimento de apuração dos valores, não tendo havido ingerência do Instituto nesse sentido, nem qualquer relação com o lançamento do CNES da matriz. 



    Ocorre que, mesmo se tratando de insuficiência reconhecida pela União, ante a apuração por estimativa por ela mesmo realizada, à luz da Portaria acima invocada e da legislação trabalhista, não poderia o profissional da enfermagem assumir o ônus dela decorrente. 



    Em outras palavras, a melhor exegese que se extrai do artigo 3º, §2º, da Portaria supracitada, é que, uma vez a União realizando o repasse, mesmo incompleto, deveria ter o Instituto quitado os valores suficientes a cobrir a diferença entre o piso e a base remuneratória (vencimento básico e FGP), para, posteriormente, ser reembolsado (compensado) pelo "acerto de contas" realizado pela União. 



    Diz-se isso não só tendo em vista a teleologia da norma, que, a todo momento, priorizou o pagamento mais rápido possível aos profissionais de enfermagem, como também ante os princípios protetivos da legislação trabalhista, que impõe ao empregador os riscos do empreendimento (artigo 2º da CLT) 



    Contudo, não foi esse o procedimento adotado pelo réu, tendo o Instituto pago o valor a menor, atendo-se à monta repassada pela União, sob a justificativa de que ainda aguarda o envio dos valores (do "Acerto de Contas") pelo Governo do Estado, conforme consta da Contestação, às fls.383.



    Face o exposto, faz jus a autora, de fato, às diferenças salariais no período de maio a agosto de 2023, decorrentes do repasse incompleto pela União.



    Passo, agora, à apreciação do segundo ponto do debate, isto é, o porquê de haver pagamento (do Instituto à autora) em patamar inferior ao valor repassado pela União (o que se estendeu no período de maio a agosto de 2023 e nos meses subsequentes). E, nesse ponto, enquanto a autora afirma que houve apropriação indébita, o Instituto assevera que o repasse ocorreu na extensão do quanto disponibilizado pela União, argumentando, ainda, que não cabe às instituições arcarem com eventuais diferenças de diferença remuneratória ou encargos trabalhistas, no que se refere ao piso.



    Examinando as planilhas constantes do bojo da contestação (fls. 376/377) em cotejo com os contracheques adunados aos autos, depreende-se que, de fato, numericamente, o Instituto reclamado procedeu ao repasse no quanto disponibilizado pela União. Veja-se, por exemplo, o contracheque de fl. 45, referente ao complemento de outubro de 2023: somando-se as rubricas "295 1/3 SOB 1/12 FÉRIAS", no valor de R$ 54,98, e o "300 COMPLEMENTO UNIAO ADIN722 RET OUT 2023", no valor de R$ 1.979,20, acrescidos do valor recolhido ao FGTS (R$ 162,73), alcança-se o total de R$ 2.196,92, exatamente o valor da assistência complementar. Idêntico raciocínio se extrai dos contracheques complementares de fls. 40, 41, 43.



    Em síntese, depreende-se dos documentos e da defesa, que o Instituto recorrente, ao perceber o valor da União, fragmentou-o, destinando parte a suprir a diferença salarial e parte para custear as demais verbas trabalhistas decorrentes desta majoração salarial.



    Ocorre que tal providência não foi e não é devida. Com efeito, ainda que a decisão do Supremo Tribunal Federal (ADI 7222) mencione que o repasse deve "ocorrer na extensão do quanto disponibilizado, a título de "assistência financeira complementar", disso não se deflui que nos valores compreendidos na assistência complementar mensal também se insere o montante devido decorrente dos reflexos trabalhistas em férias, FGTS e encargos legais, mormente porque o valor repassado por competência foi exatamente no quantum exato para se alcançar o piso salarial da categoria, de modo que qualquer abatimento comprometeria o próprio alcance da remuneração mínima legal naquele mês.



    Para ilustrar a situação, vejamos, por exemplo, a competência de Outubro de 2023: somando o salário base da reclamante (já ordinariamente pago), no valor de R$ 2.121,26, e o valor do complemento oriundo da assistência financeira da União, no importante de R$ 1.979,20 (como fez o Instituto, a despeito do repasse no montante de R$ 2.196,92), alcança-se o salário de R$ 4.100,46 e não o valor atinente ao piso salarial para os exercentes de 40 horas semanais (incontroverso), no valor de R$ 4.318,18.



    Em outros termos: a reclamante só irá obter efetivamente o valor do piso da categoria previsto em Lei, se lhe for quitado integralmente o valor do repasse mensal destinado pela União.



    Além disso, não se vislumbra na legislação afeta à assistência financeira complementar dispositivo expresso que autorize o Instituto réu a proceder ao referido desconto, sendo certo, igualmente, que o Pretório Excelso ainda não se manifestou sobre essa questão.



    Ademais, extrai-se da documentação juntada pela própria reclamada que a União também vem fazendo frente às despesas reflexas ao acréscimo salarial, tanto que houve o pagamento da denominada "nona parcela", a qual representa "um recurso adicional especificamente destinado ao complemento do pagamento das obrigações de final de ano aos profissionais da enfermagem". (TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO N° 027/2022, fls 1033)



    Assim, seja porque a dedução, em termos práticos, põe em xeque a própria observância ao piso salarial, ou porque inexiste normativo que autorize o abatimento ou, ainda, porque, quando há, efetivamente, despesa suplementar, a União vem custeando, a exemplo do 13º salário (ou "nona parcela"), não subsiste o procedimento realizado pela ré.



    De mais a mais, não prospera o fundamento da ré/recorrente de que não recebe remuneração ou outras vantagens pelos serviços executados e que, portanto, não poderia se falar em "risco de empreendimento".



    Com efeito, ainda que as atividades do Instituto detenham caráter especial, não sendo equiparado a uma empresa propriamente dita, não se pode olvidar que isso não afasta o seu enquadramento como empregador, nos termos do artigo 2º da CLT, o que prescinde da atividade (empresarial ou não) desenvolvida pela pessoa física ou jurídica.



    Ademais, analisando atentamente o Contrato de Gestão por ela mesmo invocado, vê-se expressamente como obrigação do Instituto contratado "responder pelos salários, obrigações, despesas, encargos trabalhistas, securitários, previdenciários e outros, na forma da legislação em vigor, relativos aos empregados utilizados na execução dos serviços ora contratados, inclusive sendo-lhe defeso invocar a existência deste Contrato para eximir-se daquelas obrigações ou transferi-las à CONTRATANTE"(Cláusula Terceira, 3.1.6, fl. 439).



    No mesmo sentido, também dispõe a Cláusula Oitava, relativa aos Recursos Humanos. Vejamos:



    [...]



    Assim, uma vez a parte autora tendo sido contratada pelo Instituto, para prestar serviço em seu favor, incumbe a ele não só responder pelos salários, como também pelos encargos, ainda que se considere o cunho beneficente da entidade, não podendo o empregado, parte efetivamente hipossuficiente, assumir o ônus dos trâmites burocráticos decorrentes dos pactos firmados pelo empregador e por terceiro.



    Cabe esclarecer que, muito embora o Instituto sustente que não pode amargar tal encargo, ante a natureza das atividades por ele prestadas, o próprio Contrato de Gestão prevê a possibilidade de ressarcimento pelo Contratante, ou a revisão dos valores financeiros ou suplementação de verbas, quando necessário, nas hipóteses de fatos imprevisíveis ou de consequências incalculáveis, para assegurar o equilíbrio contratual, sendo expressa a Cláusula Décima Primeira, que dispõe sobre a possibilidade de repactuação, renegociação e reequilíbrio (fls. 454).



    Em face ao exposto, sendo incontroverso que as deduções nos moldes acima elucidados ocorreram em todos os repasses da União, faz jus a autora o pagamento das diferenças salariais dela decorrentes, a fim de perceber integralmente o valor da assistência financeira complementar pela União.



    Em síntese, considerando os tópicos outrora destacados, a reclamante faz jus tanto a obter as diferenças oriundas da insuficiência do repasse no período de maio a agosto de 2023, bem como as diferenças salariais decorrentes do pagamento pelo Instituto à autora em valor inferior ao repassado pela União.



    Nesse contexto, mantenho a sentença, por outros fundamentos, na parte em que deferiu o pedido para condenar a reclamada "ao pagamento das diferenças salariais, com reflexos, de modo que reste cumprida a obrigação de pagar o piso nacional da enfermagem em todas as parcelas pagas desde aquela correspondente a maio/2023, observando-se o valor do piso e os salários pagos (vencimento básico acrescido das vantagens pecuniárias, gerais e permanentes), até a extinção do vínculo entre as partes", mas com a limitação a seguir.



    (Grifei)



    O ato reclamado condenou o reclamante (i) às diferenças salariais no período de maio a agosto de 2023, decorrentes do repasse incompleto pela União e (ii) às diferenças salariais decorrentes do pagamento pelo Instituto à autora em valor inferior ao repassado pela União, decorrente dos descontos efetivados a título de encargos trabalhistas (FGTS e terço de férias).



    Em relação ao primeiro ponto, entendo assistir razão ao reclamante.



    Ao julgar o segundo referendo na medida cautelar na ADI 7.222, esta Corte expressamente assentou ser indevido impor aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades integrantes da rede complementar do SUS, que lhes prestam serviços mediante convênio ou contrato, o dever de implementar o piso salarial estipulado na Lei n. 14.434/2022 em caso de repasses insuficientes pela União, nos termos do voto do Relator, ministro Roberto Barroso:



    17. Nesse exercício, entretanto, devem ser considerados dois problemas subsistentes. Em primeiro lugar, a despeito de sua importância, o valor de R$ 7,3 bilhões reservado pela União não parece ser capaz de custear a integralidade dos recursos necessários para implementação do piso salarial pelos entes destinatários da EC nº 127/2023. Em segundo lugar, o financiamento previsto nas normas recém-editadas não atenua o impacto sofrido pelo setor privado, razão pela qual subsiste o receio de demissões em massa e de prejuízo aos serviços de saúde. 



    18. No que toca ao primeiro ponto, como destaquei no recente julgamento do Recurso Extraordinário 1.279.765, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, não é legítima a criação de piso nacional pela União para que o valor seja arcado por Estados e Municípios. Ao lado das ideias de democracia e república, a forma federativa é um dos pilares do Estado constitucional brasileiro e constitui cláusula pétrea, prevista no art. 60, § 4º, da Constituição. Pelo princípio federativo, os Estados e Municípios têm autonomia político-administrativa, legislativa e financeiro-tributária. Suprimir uma competência financeira do Estado viola o princípio federativo, de modo que União não pode criar piso salarial para ser cumprido por outro ente da Federação, sem assumir integralmente o seu financiamento. 



    19. No caso ora analisado, há fundada suspeita de que o financiamento instituído pela EC nº 127/2022 e pela Lei nº 14.581/2023 não seja suficiente para fazer frente à integralidade do custo suportado por Estados, Distrito Federal e Municípios; em especial se considerado o impacto sobre as entidades integrantes da rede complementar do SUS, que lhes prestam serviços mediante convênio ou contrato. Informações constantes dos autos dão conta de que o impacto financeiro da implementação do piso salarial nacional da enfermagem, no primeiro ano, seria de R$ 10,5 bilhões somente para os Municípios (doc. 963). 



    20. Logo, ainda em juízo de cognição sumária, penso que subsistem, ao menos parcialmente, o conflito federativo, o risco de solvabilidade dos entes subnacionais e o receio de prejuízo ao serviço público de saúde. Nesse cenário, a previsão de financiamento federal nos termos dos atos normativos editados justifica a revogação apenas parcial da medida cautelar. Assim em relação aos Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como às entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de seus pacientes pelo SUS, a obrigatoriedade de implementação do piso nacional só existe no limite dos recursos recebidos por meio da assistência financeira prestada pela União para essa finalidade. Isso não impede, evidentemente, a implementação do piso no montante previsto pela Lei nº 14.434/2022 pelos entes que tiverem tal possibilidade, à luz da sua conjuntura econômico-financeira.



    (Grifei)



    Também constou do voto conjunto proferido pelos ministros Roberto Barroso e Gilmar Mendes a seguinte ressalva:



    […] eventual insuficiência da assistência financeira complementar [...] instaura o dever da União de providenciar crédito suplementar, cuja fonte de abertura serão recursos provenientes do cancelamento, total ou parcial, de dotações tais como aquelas destinadas ao pagamento de emendas parlamentares individuais ao projeto de lei orçamentária destinadas a ações e serviços públicos de saúde (art. 166, § 9º, da CF) ou direcionadas às demais emendas parlamentares (inclusive de Relator-Geral do Orçamento). Não sendo tomada tal providência, não será exigível o pagamento por parte dos entes [subnacionais].



    Tenho, portanto, como indevida a condenação imposta pelo órgão reclamado no sentido de compelir a reclamante ao pagamento de “valores suficientes a cobrir a diferença entre o piso e a base remuneratória (vencimento básico e FGP), para, posteriormente, ser reembolsado (compensado) pelo ‘acerto de contas’ realizado pela União” na hipótese de repasse incompleto pelo ente federativo central. Ao assim decidir, o Tribunal Regional do Trabalhou inobservou o entendimento fixado por esta Corte na ADI 7.222.



    Quanto ao segundo ponto, no que se refere à determinação de pagamento das diferenças salariais decorrentes do repasse pelo Instituto à autora em valor inferior ao repassado pela União, no entanto, não se verifica a aderência estrita necessária entre a decisão reclamada e o paradigma apontado.



    Embora estabelecido no paradigma que “a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União”, não houve debate específico quanto à operacionalização dos custos com encargos sociais oriundos do pagamento do piso salarial nacional.



    3. Do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar o ato reclamado no ponto em que condenou o reclamante ao pagamento das diferenças salariais no período de maio a agosto de 2023, decorrentes do repasse incompleto pela União, e determinar que outro seja proferido em seu lugar, com a observância da orientação firmada na ADI 7.222.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente